Tribunal: TJMT
Processo: 1007472-43.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007472-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA MARTINS - CPF: 904.341.611-87 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CESSÃO NÃO COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada com fundamento na inadimplência de parte do valor acordado pela venda de soja entregue ao comprador. O autor alega que a ré realizou compensação indevida com crédito supostamente cedido por empresa de insumos, sem anuência e sem demonstração da entrega dos produtos objeto do contrato de origem. Sentença de improcedência fundada no reconhecimento da compensação com base em cessão de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a compensação de crédito baseada em cessão contratual, quando ausente prova da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação compensada, especialmente pela falta de comprovação da entrega dos bens contratados na origem.

III. Razões de decidir

A compensação exige a presença de créditos líquidos, certos e exigíveis, nos termos do art. 368 do CC. A cessão de crédito só é eficaz quando o crédito é exigível, o que não ficou demonstrado nos autos.

A ausência de prova da entrega da mercadoria referente ao contrato com a cedente, aliada à inexistência de documentos mínimos de comprovação, como notas fiscais ou recibos, afasta a liquidez do crédito compensado.

Incide a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), impedindo a exigência de adimplemento pelo autor em favor da ré.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. A compensação unilateral fundada em cessão de crédito somente é válida se comprovada a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação compensada. 2. A ausência de prova da entrega de mercadoria impede o reconhecimento da compensação e enseja o acolhimento do pedido de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368, 373, II, 389, 395, 397, 406 e 476; CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0005834-56.2015.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.03.2023; TJMT, RAC 0001199-46.2015.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.09.2017; TJMT, RAI 1005449-70.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rodrigo Pereira Martins contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de cobrança movida contra Cofco International Brasil S.A.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
reconheceu a regularidade da compensação promovida pela ré, ora apelada, com base na cessão de crédito oriunda de contrato celebrado entre o apelante e a empresa Nidera, julgando improcedente o pedido de cobrança do valor de R$ 901.776,44 (novecentos e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com fundamento nos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese: (i) inexistência de dívida perante a empresa Nidera, tendo em vista que os fertilizantes supostamente adquiridos por meio de contrato de compra e venda não foram entregues; (ii) ilegalidade da cessão de crédito por ausência de notificação válida e assinatura do cedente; (iii) indevida compensação por ausência de liquidez e certeza da dívida cedida; (iv) inversão indevida do ônus da prova, pois caberia à apelada comprovar o cumprimento do contrato de fertilizantes e não ao autor comprovar o inadimplemento; e (v) requer a reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento dos valores pleiteados na inicial e encargos da sucumbência.

Nas contrarrazões de id.

293269419, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodrigo Pereira Martins propôs ação de cobrança contra Cofco International Brasil S.A. objetivando receber o valor de
R$ 901.776,44 (novecentos e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) referente a saldo remanescente dos Contratos de Compra e Venda de Soja n. 0002298-106, 0002299-106, 0002300-106, 0002312-106, 0002500-106 e 0002527-106.

Informa que, ao buscar receber a quantia devida, foi surpreendido com a alegação unilateral da ré de compensação do valor com suposto crédito oriundo de dívida anterior do autor com a empresa Nidera, cedido à Cofco, sem anuência ou autorização do requerente. O apelante assevera que nunca reconheceu tal dívida, que os fertilizantes supostamente adquiridos junto à Nidera jamais foram entregues, e que, portanto, não há crédito a ser exigido, tampouco compensado, motivo pelo qual manejou a presente ação.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
reconheceu a existência da referida cessão de crédito e da compensação, sob o fundamento de que não há nos autos prova de que o contrato de venda de fertilizantes tenha sido descumprido ou rescindido, julgando, pois, improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformado, o apelante manejou o presente recurso, almejando a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja reconhecido o seu direito de recebimento do crédito em questão, com a procedência do pedido deduzido na prefacial.

Pois bem. Da curada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste ao apelante, merecendo, portanto, ser reformada a sentença invectivada. Explico.

De início, cumpre salientar que é incontroverso nos autos que o apelante entregou integralmente o volume contratado de soja à apelada, sendo igualmente incontroverso que, do valor global de R$ 1.909.530,00 (um milhão, novecentos e nove mil, quinhentos e trinta reais), a apelada efetuou o pagamento parcial da quantia de R$ 1.007.753,56 (um milhão e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), restando em aberto o montante de R$ 901.776,44 (novecentos e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

A controvérsia cinge-se, pois, à legalidade da compensação efetuada pela apelada, com base em cessão de crédito oriunda de contrato celebrado entre o apelante e a empresa Nidera.

Nesse ponto, convém destacar que, embora tenha se operado a notificação da cessão, fato que em regra torna a cessão eficaz perante o devedor (conforme art. 290 do Código Civil), a compensação só é juridicamente viável quando se está diante de créditos líquidos, certos e exigíveis, nos moldes do art. 368 do Código Civil, o que não se verifica de forma inquestionável nos autos.

Com efeito, no caso concreto, não há prova suficiente da exigibilidade do crédito oriundo do contrato de compra e venda de fertilizantes que se pretende compensar.

Ressalte-se que o contrato de compra e venda de fertilizantes (id. 123078915) sequer foi assinado pela parte vendedora nem por testemunhas, o que, embora não comprometa sua validade como negócio jurídico bilateral, fragiliza a sua força como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, que exige a assinatura de duas testemunhas para conferir exequibilidade ao instrumento particular. Em situações como a dos autos, nas quais se discute a existência e a exigibilidade do crédito cedido para fins de compensação, a ausência dessas formalidades, associada, sobretudo, à total inexistência de outros documentos comprobatórios mínimos da entrega da mercadoria, tais como notas fiscais, comprovantes de transporte ou recibos, deve ser valorada negativamente quanto à robustez da prova da obrigação originária.

Dessa maneira, diante da ausência de provas da efetiva entrega dos aludidos fertilizantes, torna-se forçoso reconhecer que a liquidez e exigibilidade do crédito que se busca compensar fica comprometida.

Destaca-se, ainda, que a ausência de entrega do insumo alegadamente adquirido gera a incidência da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, segundo o qual:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Assim sendo, mesmo havendo cláusula contratual que permitisse a cessão de crédito sem anuência do devedor e mesmo tendo sido comprovada a ciência do autor quanto à cessão, não restou demonstrado que o crédito objeto da cessão fosse exigível, por ausência de prova do adimplemento do contrato de fertilizantes, ressaltando-se que o ônus dessa prova incumbia à apelada, por força do art. 373, II, do CPC, na medida em que alegou fato extintivo do direito do autor (compensação por crédito próprio), mas não logrou êxito em demonstrar o cumprimento da obrigação originária.

A respeito do ônus de provar a entrega da mercadoria e, por conseguinte, o direito ao recebimento do crédito oriundo do contrato correlato, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENTREGA DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Não restando comprovada a entrega da mercadoria a pessoa vinculada no contrato, a reforma da decisão se torna medida impositiva.
”
(TJMT, RAC 00058345620158110040, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.03.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO DO LAPSO EVIDENCIADA EM AÇÃO DIVERSA – TESE RECHAÇADA – NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DOCUMENTO DESCONSIDERADO NO CÔMPUTO DO DÉBITO – ARTIGO 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Satisfaz o requisito da dialeticidade o recurso cujas razões se opõem, a contento, aos fundamentos da sentença. Em se tratando de ação monitória lastreada em notas fiscais de compra e venda de produtos, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil) . As notas fiscais, objeto da monitória, apresentadas em sede de embargos à execução, no qual a parte demandada tomou conhecimento da dívida, tem o condão de interromper o lapso prescricional, tendo em vista que o devedor tomou ciência de que não havia mais inércia da parte do credor.
A incumbência de provar a efetiva entrega das mercadorias é de parte que se diz credora, pois foi ela a emitente dos títulos e, portanto, devem ser excluídas do cômputo da dívida as notas fiscais que não constam assinatura no campo de recebimento.”
(TJMT, RAC 0001199-46.2015 .8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j.

06.09.2017 – negritei)

Especificamente quanto à compensação, é cediço que para que seja possível é necessária a demonstração clara e inequívoca da existência de créditos líquidos, certos e exigíveis entre as partes, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Dessa maneira, diante da ausência de prova da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito oriundo do contrato de compra e venda de fertilizantes supostamente firmado com a empresa Nidera, torna-se imperioso o afastamento da compensação reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INDEFERIMENTO – ARTS. 368 E 369, DO C . CIVIL – AUSENCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a compensação entre o que se deve pagar com aquilo que aduz ter para receber, exige-se que o credor e o devedor comprovem a liquidez, certeza e exigibilidade dos respectivos créditos que alegam possuir, conforme inteligência dos arts. 368 e 369, do C. Civil . In casu, não há como se deferir o pedido de compensação dos valores, uma vez que o agravante deixou de comprovar a liquidez e certeza do aludido crédito a ser compensado.”
(TJMT, RAI 10054497020228110000 MT, 3ª Câm. Direito Privado minha relatoria, j. 22.06.2022)

Em face de todo o exposto, deve ser afastada a validade da compensação unilateral realizada pela apelada, porquanto fundada em crédito controverso e não demonstrado, devendo ser reconhecido o direito do autor, ora apelante, ao recebimento da quantia remanescente decorrente da entrega da soja, nos termos pactuados.

Dessa maneira, reformo a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido formulado na exordial, reconhecendo o direito do autor ao recebimento do crédito de R$ 901.776,44 (novecentos e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária
com base no
índice IPCA-E
,
salvo se outro índice tenha sido expressamente estipulado pelas partes no contrato aplicável
, todos incidentes a partir do vencimento contratual da obrigação, conforme pactuado entre as partes nos instrumentos contratuais firmados e nos termos dos arts. 389, 395, 397 e 406 do CC.

Como consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025